Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725178-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que postergou a análise do pedido liminar de concessão de medicamento não padronizado pelo SUS (PREMBOLIZUMABE para tratamento de neoplasia do cólon) para após a emissão de nota técnica do NATJUS. Nesta instância recursal, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão de ID 27969606. No parecer ofertado no ID 29834179, a d. Procuradoria de justiça opinou pela perda do objeto do recurso. No mesmo sentido, manifestou-se a agravante na petição de ID 30200750. De fato, compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o d. Magistrado a quo proferiu nova decisão, deferindo parcialmente o pedido liminar, conforme ID 101313215 dos autos de origem. Nesse contexto, considerando que a parte agravante confirmou a perda superveniente do interesse recursal, tenho que a nova decisão proferida pelo d. Juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator